Tribunal: STF
Processo: RE 1421897
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Mato Grosso formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local que – confirmado em sede de juízo de retratação – está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 40, § 21, DA CRFB – TEMA 317/STF – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – DOENÇA DO AUTOR PREVISTA EM ROL TAXATIVO DE NORMA LOCAL – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO DESTA CORTE ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 317 – JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA. 



    O artigo 40, § 21, da CRFB preceitua que os portadores de doença incapacitante, na forma da lei, somente pagarão contribuição previdenciária sobre o valor que exceder o dobro do teto-limite do RGPS. 



    Como se depreende da leitura do disposto constitucional, a plena eficácia da referida norma, está condicionada à edição de lei que defina quais doenças são consideradas incapacitantes. 



    A doença incapacitante indicada no acórdão — doença de Parkinson — está inserida no rol do § 1º, do artigo 213, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993, com a redação em vigor à época. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º e 40, § 21, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal de origem contrariou o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que entendeu pela possibilidade de utilizar as regras previstas em lei local para o reconhecimento da imunidade tributária. 



     Aduz que o art. 40, § 21, da Constituição é norma de eficácia limitada e que depende de legislação nacional para que seja aplicada. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência da regra do art. 40, § 21, da Carta Federal aos autos, vez que a isenção da contribuição previdenciária foi concedida ao recorrido, por se tratar de aposentado acometido de doença incapacitante prevista no rol da legislação estadual.



    Assim, a contribuição previdenciária incidiria apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A referida isenção da contribuição previdenciária foi um benefício concedido ao aposentado, acometido de uma doença incapacitante, que limita o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria. Com este benefício, a contribuição previdenciária passaria a incidir, apenas, sobre a parcela de proventos de aposentadoria que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 



    …...................................................................................................



    Com a publicação da Emenda Constitucional n. 103/19, contudo, houve a revogação do texto constitucional citado alhures, de sorte que os aposentados e pensionistas, portadores de doença incapacitante, perderam o benefício que possuíam, de maneira que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre o valor dos seus proventos que excede o teto do RGPS. 



    Entrementes, o Pleno do STF, em março de 2021, finalizou o julgamento do RE 630.137/RS, afetado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 317), que discutia a autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre proventos e aposentadorias e pensões, dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, definiu a tese de que e a imunidade parcial conferida pelo artigo 40, § 21, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 47/2005, possuía eficácia limitada, carecendo de lei infraconstitucional para que pudesse produzir todos os seus efeitos, e modulou seus efeitos, para que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições, não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo, poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    …...................................................................................................



    Na espécie, verifica-se que a doença incapacitante indicada no acórdão (id. 126864152 - Pág. 37) — doença de Parkinson — está inserida no rol do § 1º do artigo 213 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993. Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, por se tratar de doença prevista no referido rol, para fins de isenção tributária, incidia, à época, a regra do artigo 40, § 21 da CRFB. Dessa forma, entendo que não há qualquer violação a tese de repercussão geral fixada no RE n. 630137/RS (Tema n. 317). 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, eis que esta Corte, ao analisar a ADI 3.477, destacou a possibilidade de os entes (através de legislação própria) concederem isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 3.477, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, DJe de 4.5.2015, grifei)



    Posteriormente, essa convicção foi reforçada no julgamento do RE 630.137, Tema n. 317/RG, oportunidade em que esta Corte assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    (...)



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    (...)



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    (RE 630.137, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema 317/RG, DJe 12.3.2021, grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator